Tribunal: STJ
Processo: 0274081-64.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2232667 - RJ(2022/0331781-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ADELAIR RAMOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
SANDRO TORRES REIS - RJ092957
MARCELLA SOUZA DE ALMEIDA - RJ230456
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RJ170088
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
1. A pretensão da embargante não se dirige a sanar omissão, mas ao
rejulgamento da causa, o que é descabido na via dos embargos de declaração.
2. Os regulamentos das entidades de previdência privada não se enquadram
no conceito de lei federal, sendo incabível a interposição de recurso especial
para discutir eventual ofensa a essas normas.
3. A análise de dispositivos estatutários e regulamentos de entidades de
previdência privada encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que vedam a
interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do contexto fático-
probatório dos autos.
4. Não se constatou omissão passível de ser sanada, pois as questões
submetidas à apreciação judicial foram examinadas de forma fundamentada e
clara, na medida necessária para o deslinde da controvérsia.
5. A intenção de rejulgamento da causa desborda das hipóteses de cabimento
dos embargos de declaração, previstas no
do CPC.
art. 1.022
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54733071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 68cdb73d-cb62-4002-bbcc-7f61017e15d3

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 68cdb73d-cb62-4002-bbcc-7f61017e15d3

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2232667 - RJ(2022/0331781-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ADELAIR RAMOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
SANDRO TORRES REIS - RJ092957
MARCELLA SOUZA DE ALMEIDA - RJ230456
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RJ170088
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
1. A pretensão da embargante não se dirige a sanar omissão, mas ao
rejulgamento da causa, o que é descabido na via dos embargos de declaração.
2. Os regulamentos das entidades de previdência privada não se enquadram
no conceito de lei federal, sendo incabível a interposição de recurso especial
para discutir eventual ofensa a essas normas.
3. A análise de dispositivos estatutários e regulamentos de entidades de
previdência privada encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que vedam a
interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do contexto fático-
probatório dos autos.
4. Não se constatou omissão passível de ser sanada, pois as questões
submetidas à apreciação judicial foram examinadas de forma fundamentada e
clara, na medida necessária para o deslinde da controvérsia.
5. A intenção de rejulgamento da causa desborda das hipóteses de cabimento
dos embargos de declaração, previstas no
do CPC.
art. 1.022
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53867671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 16:28:03
Código de Controle do Documento: 74cea569-36ae-49d6-ac2e-69096be60da4

Trata-se de embargos de declaração interpostos por ADELAIR RAMOS DE
OLIVEIRA, fundamentado no
do CPC, contra acórdão proferido pela Colenda Quarta
art. 1.022
Turma, assim ementado:
“DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A competência do STJ limita-se à interpretação e uniformização do direito
federal infraconstitucional, não cabendo examinar eventual ofensa a
dispositivos constitucionais, conforme precedentes da Corte.
2. A alegação de violação ao
o, § 2o, da LINDB encerra conteúdo
art. 6
essencialmente constitucional, não sendo passível de análise pelo STJ.
3. Os dispositivos legais apontados (arts. 9o, 444 e 468 da CLT; arts. 67, II, e
122 do Código Civil;
do CPC) não foram objeto de
art. 373
prequestionamento no acórdão recorrido, aplicando-se as Súmulas 282 e 356
do STF.
4. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado
de súmula, conforme Súmula 518 do STJ.
5. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ de
que o regulamento aplicável ao cálculo da renda mensal inicial do benefício
complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições
de elegibilidade, conforme tese firmada no REsp 1.435.837/RS.
6. Aplica-se ao caso a Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do
recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida. 7. Agravo conhecido para não conhecer do
recurso especial.” (e-STJ, fls. 827-830)
Nos embargos de declaração, o embargante alega violação dos seguintes dispositivos
legais, com as respectivas teses:
(i)
do CPC e
do CPC, pois teria havido omissão e negativa de
art. 1.022
art. 489
prestação jurisdicional ao não enfrentar a distinção entre planos de previdência complementar
fechados (EFPC) e complementação estatutária oferecida pelo empregador, sustentando que o
não se aplicaria ao caso e que o acórdão teria deixado de analisar argumento
Tema 907/STJ
essencial.
(ii)
do CPC, porque teria sido omitido o exame do estatuto originário da
art. 1.022
Fundação Clemente de Faria que fixaria carência mínima de 12 meses, com elegibilidade à
complementação condicionada à futura aposentadoria pelo INSS, de modo que o direito já
estaria incorporado e a decisão teria deixado de enfrentar ponto determinante.
(iii)
do CPC e
do Código Civil e
do Código Civil,
art. 1.022
art. 421
art. 422
porquanto o acórdão teria incorrido em omissão quanto à função social do contrato e à boa-fé
objetiva nas relações entre banco e empregados, não analisando a vedação a alterações
unilaterais que desvirtuariam a confiança legitimamente depositada e cláusulas contratuais
implícitas.
É o relatório. Decido.
VOTO
A embargante alega omissão em virtude de não haver sido analisadas os dispositivos
estatutários, a violação aos arts. 421 e 422 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA53867671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 16:28:03
Código de Controle do Documento: 74cea569-36ae-49d6-ac2e-69096be60da4

No entanto, os dispositivos da lei federal que fundamentaram o recurso especial
foram apenas os arts. 67, II, e 122 do Código Civil e arts. 9o, 444 e 468 da CLT, em relação aos
quais foi devidamente fundamentado o não conhecimento do apelo nobre (e-STJ, fl. 832):
No que tange à ofensa aos arts. 9o, 444 e 468 da CLT, 67, II, e 122 do Código
Civil e 373 do CPC não foram abordados no acórdão recorrido e nem foram
objeto de prequestionamento, aplicando-se, por analogia, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal: Súmula 282 - “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
” e Súmula. 356 - “
federal suscitada
O ponto omisso da decisão, sobre o qual
não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto
”.
extraordinário, por falta o requisito do prequestionamento

Quanto à discussão em torno do Estatuto, houve manifestação expressa no sentido da
aplicação da norma vigente no momento da concessão do benefício, nos termos do
REsp n. 1.435.837/RS.
Ainda que assim não fosse, não haveria como se acolher a omissão para conceder
efeito infringente, pois descabe a interpretação do regulamento da entidade de previdência em
razão do óbice das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
Frise-se, por oportuno, os regulamentos das entidades de previdência privada não são
se enquadram no conceito de lei federal e, portanto, descabe a interposição de recurso especial
para discutir eventual ofensa a referidas normas.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
SUPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. RESOLUÇÃO E REGULAMENTO DE PESSOA
JURÍDICA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 284/STF.
APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual
ofensa a resoluções, portarias, circulares, instruções normativas ou
regulamentos de pessoa jurídica, por não estarem tais atos normativos
compreendidos na expressão "lei federal" constante da alínea "a" do inciso
III do
da Constituição Federal.
art. 105
2. O conteúdo normativo dos arts. 6o, 267, VI, e 269, IV, do
1o, 3o,
CPC/1973,
16, 17 e 68, § 1o, da LC n.
não foi apreciado pelo Tribunal a quo,
109/2001
apesar da oposição de embargos declaratórios, e a parte não alegou violação
do
do
Incide a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de
art. 535
CPC/1973.
Justiça.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. No caso concreto, para aferir se o cálculo da complementação de
aposentadoria foi realizado na forma prevista no regulamento, seria
imprescindível interpretar cláusulas do regulamento e reexaminar matéria
fática, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, que impossibilitam
o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo
constitucional 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 1.834.529/BA,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
29/3/2021,
5/4/2021.

Documento eletrônico VDA53867671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 16:28:03
Código de Controle do Documento: 74cea569-36ae-49d6-ac2e-69096be60da4

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
COBRANÇA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO
C/C
POR MORTE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. VIOLAÇÃO A ARTIGOS DE REGULAMENTO DE PLANO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRA NO
CONCEITO DE LEI FEDERAL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO
COLEGIADO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
MULTA DO
§ 4o, DO
NÃO INCIDÊNCIA NA
ART. 1.021,
CPC/2015.
ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e
princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída
ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição
art. 102
Federal.
2. Não é possível a interposição de recurso especial sob a alegação de
violação a resoluções, portarias, circulares e demais atos normativos, como
regulamento de entidade de previdência privada, de hierarquia inferior a
decreto, por não se enquadrarem no conceito de lei federal.
3. Reverter a conclusão do colegiado originário, para acolher a pretensão
recursal, demandaria necessariamente a interpretação de cláusulas
contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que não
se admite no âmbito do recurso especial, consoante as Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
4. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a necessária imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do
CPC/2015,
recurso, o que não se verifica no caso concreto.
5. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.055.493/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
31/8/2022.
Na realidade, a pretensão da recorrente não se dirige a sanar omissão, mas ao
rejulgamento da causa, a qual se mostra descabido na via dos embargos de declaração.
Esta Corte já se pronunciou acerca da impossibilidade de rejulgamento da causa nos
embargos de declaração:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que tratou de agravo
interno no agravo em recurso especial, envolvendo ação de cobrança de
dívida condominial em caso de falência.
2. A parte embargante alega erro material na ementa do acórdão, onde
constou "recuperação judicial" em vez de "falência", e omissão quanto à
relevância da arrecadação do bem pela massa falida antes da alienação
judicial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e se há erro
material a ser corrigido no acórdão, especificamente quanto ao uso do termo
"recuperação judicial" em vez de "falência".
III. Razões de decidir
4. Verificou-se erro material na ementa do voto, onde constou
equivocadamente "recuperação judicial" em vez de "falência".
Documento eletrônico VDA53867671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 16:28:03
Código de Controle do Documento: 74cea569-36ae-49d6-ac2e-69096be60da4

5. Não se constatou omissão passível de ser sanada, pois a parte
embargante busca o rejulgamento da questão, o que não é cabível em
embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para corrigir erro
material, substituindo "recuperação judicial" por "falência".
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir
erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir
omissão no julgado. 2. A correção de erro material é cabível quando há
equívoco evidente no texto do acórdão."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.523.972/SP,
julgado em 16.12.2024.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.897.164/RJ,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) (Sem
16/6/2025,
23/6/2025.
grifos no original)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL
CONFIGURADO. CORREÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como
corrigir erro material.
2. No caso, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios apenas para correção
de simples erro material.
3. Quanto ao mais, houve o exame, de forma fundamentada e clara, das
questões submetidas à apreciação judicial, na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte.
4. A intenção de rejulgamento da causa, para fazer prevalecer seu
entendimento, desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios,
previstas no
do CPC.
art. 1.022
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.697.168/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
) (Sem grifos
27/10/2025,
30/10/2025.
no original)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53867671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 16:28:03
Código de Controle do Documento: 74cea569-36ae-49d6-ac2e-69096be60da4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.232.667 / RJ
Número Registro: 2022/0331781-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02740816420198190001 202224510727 2740816420198190001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADELAIR RAMOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
SANDRO TORRES REIS - RJ092957
MARCELLA SOUZA DE ALMEIDA - RJ230456
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RJ170088
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADELAIR RAMOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
SANDRO TORRES REIS - RJ092957
MARCELLA SOUZA DE ALMEIDA - RJ230456
EMBARGADO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Documento eletrônico VDA54621927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:12:24
Código de Controle do Documento: 886ecd77-297f-4221-9ad1-93fd9da32365

ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RJ170088
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:12:24
Código de Controle do Documento: 886ecd77-297f-4221-9ad1-93fd9da32365